Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs embargos de declaração inconformada com o resultado do julgamento constante do Acórdão no 1417069, que deu provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal.
2. Em seu recurso, alegou a necessidade de reexame da questão, porque o acórdão foi omisso quanto ao entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança no 32.185/DF, que deu provimento aos embargos de declaração para sanar omissão referente à possibilidade de se exigir a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público, percebidos a título precário no período em que liminar produziu efeitos. Citou, ainda, outros precedentes dos STF (MS 25.430 e MS 30.556 AgR) e desta Segunda Turma Recursal, sendo os acórdãos: (Acórdão 1410030, 07024612020198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1410030, 07024612020198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), requereu o acolhimento com efeitos infringentes. O Distrito Federal requereu a manutenção do julgado.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Os acórdãos paradigmas citados pela parte embargante não se ajustam ao caso dos autos, pois são diferentes da matéria discutida aqui. Não há omissão, tendo em vista que o julgamento foi fundamentado com base no art. 151 do Código Tributário Nacional, combinado com a REsp no 1459779/MA, entendendo que há incidência de IRRF sobre 1/3 de férias gozadas e AgInt no REsp 1512443/CE, que ratifica a consolidação da orientação concernente à obrigatoriedade de restituição ao erário nas hipóteses em que o pagamento dos valores pleiteados pela Administração Pública se deu por força de decisão judicial precária, não cabendo em tais casos a aplicação do entendimento de que o servidor encontrava-se de boa-fé, porque sabedor da provisoriedade da tutela concedida.
5. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso do Distrito Federal, de forma unânime, reformando a sentença, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.